Tribunal: TJES
Processo: 5017902-33.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Jornada de Trabalho; Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017902-33.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUIZA TEIXEIRA COSWOSK
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA SOB REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA (DT). FILHO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). REDUÇÃO DE JORNADA EM 50% SEM PREJUÍZO REMUNERATÓRIO. TEMA 1.097 DO STF. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 98, §§ 2º E 3º DA LEI 8.112/90. CONFLITO COM LEGISLAÇÃO ESTADUAL (LC 1.019/2022). CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE. DESNECESSIDADE DE ESTABILIDADE PARA PROTEÇÃO DO DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA. SUFICIÊNCIA DE LAUDO MÉDICO ESPECIALIZADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL AO VÍNCULO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5017902-33.2025.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: LUIZA TEIXEIRA COSWOSK

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA SOB REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA (DT). FILHO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). REDUÇÃO DE JORNADA EM 50% SEM PREJUÍZO REMUNERATÓRIO. TEMA 1.097 DO STF. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 98, §§ 2º E 3º DA LEI 8.112/90. CONFLITO COM LEGISLAÇÃO ESTADUAL (LC 1.019/2022). CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE. DESNECESSIDADE DE ESTABILIDADE PARA PROTEÇÃO DO DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA. SUFICIÊNCIA DE LAUDO MÉDICO ESPECIALIZADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL AO VÍNCULO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do Art. 38 da Lei nº 9.099/95.

II. FUNDAMENTAÇÃO

2.1. Admissibilidade e Questão de Fundo

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido. A lide versa sobre o direito de servidora temporária (Cuidadora) à redução de 50% da jornada para assistência a filho com autismo, ante a restrição da legislação estadual que exige estabilidade para tal benefício.

2.2. Do Tema 1.097/STF e o Controle de Convencionalidade

A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.097 é cristalina: "Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2º e § 3º, da Lei 8.112/1990".

A exigência de estabilidade, contida no Art. 4º, I, da LC Estadual nº 1.019/2022, deve ser interpretada em consonância com o status constitucional da Convenção da ONU sobre Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto 6.949/2009). A barreira da estabilidade revela-se um obstáculo discriminatório que desconsidera a hipossuficiência do dependente (Augusto Coswosk Morais), cuja necessidade de assistência é idêntica, independentemente da natureza do vínculo funcional da genitora. Assim, afasta-se a restrição da lei local para garantir a isonomia substancial.

2.3. Da Prova Médica e Desnecessidade de Junta Oficial

Quanto à alegada falta de inspeção por junta médica oficial, verifico que o Laudo Médico Neuropediátrico (ID

18409621
-
Pág. 5) descreve de forma exaustiva o diagnóstico de TEA (CID F 84) e a imperiosidade de tratamentos multidisciplinares contínuos .

Tratando-se de condição de saúde permanente e não tendo o Estado apresentado contraprova técnica, o rigorismo da perícia administrativa (Art. 5º, § 2º da LC 1.019/22) cede ao Princípio do Livre Convencimento Motivado e à Proteção Integral da Criança (Art. 227, CF).

2.4. Da Limitação Temporal

Assiste razão parcial ao recorrente quanto à limitação temporal. Sendo a recorrida contratada sob o regime de Designação Temporária (DT), o benefício deve ficar adstrito à vigência do vínculo jurídico-administrativo atual, cujo termo final está certificado nos autos para 16/12/2025 (Vínculo 3 - Matrícula 4548043). A eficácia deste provimento estende-se a eventuais renovações ou novos contratos ininterruptos na mesma função, evitando-se a solução de continuidade no tratamento do menor.

III. DISPOSITIVO

3.1. Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para fixar que a redução da jornada de trabalho (para 20 horas semanais) é limitada ao período de vigência do contrato de Designação Temporária da servidora recorrida e suas eventuais prorrogações ininterruptas.

3.2. Mantenho a sentença em seus demais termos por seus próprios fundamentos.

3.3. Sem condenação em custas. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo equitativamente em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), observando o zelo profissional e a baixa expressão econômica da causa (Art. 85, § 8º e 8º-A do CPC).

Tese de julgamento:

Aos servidores públicos estaduais e municipais, inclusive os contratados sob regime temporário, aplica-se o Art. 98, §§ 2º e 3º da Lei 8.112/1990 por força do Tema 1.097/STF, não sendo válida a restrição do benefício de jornada especial apenas a servidores estáveis quando comprovada a necessidade de acompanhamento de dependente com deficiência, observada a limitação temporal ao prazo de vigência do vínculo contratual.

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)